Tribunal: STF
Processo: RE 749180
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DA LEGALIDADE DE ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 26.3.2012.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça comum dirimir conflitos de natureza administrativa entre o Poder Público e seus agentes. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.